Tribunal: TJSP
Processo: 0000790-80.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO COM ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE NO MÍNIMO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO COM ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO, DADA A INÉRCIA DA ACUSAÇÃO – DESCABIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.